Tribunal: TJSP
Processo: 1049690-89.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Ricardo Dip
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
TRÂNSITO. CASSAÇÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. FALTA DE PROVA DE NOTIFICAÇÃO. ART. 265 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN.

- A circunstância de a multa ter sido imposta por Município conveniado não interfere na legitimidade passiva do Departamento Estadual de Trânsito. Isso porque há prova documentária de que o Detran foi o responsável pela instauração do procedimento

Ementa:
TRÂNSITO. CASSAÇÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. FALTA DE PROVA DE NOTIFICAÇÃO. ART. 265 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN.

- A circunstância de a multa ter sido imposta por Município conveniado não interfere na legitimidade passiva do Departamento Estadual de Trânsito. Isso porque há prova documentária de que o Detran foi o responsável pela instauração do procedimento administrativo.

- "As penalidades de suspensão do direito de dirigir e de cassação do documento de habilitação serão aplicadas por decisão fundamentada da autoridade de trânsito competente, em processo administrativo, assegurado ao infrator amplo direito de defesa" (art. 265 do Código de trânsito brasileiro).

- A notificação destinada a pessoa certa, é, por natureza, declaração recipienda. Somente as notificações dirigidas a pessoas indeterminadas é que podem aperfeiçoar-se à margem de recepção.

Provimento da apelação.